Tribunal: TCU
Processo: 004.213/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4154/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.213/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Oriovaldo Carlos Rossi (XXX.102.199-XX); Camila Dutra de Medeiros (XXX.888.149-XX); Daiane Caroline Engel Dahmer (XXX.949.879-XX); Dayane Corosque (XXX.553.789-XX); Fernando Henrique Derner (XXX.841.309-XX); João Gabriel Pastori Goulart (XXX.267.039-XX); Pedro Henrique Valério de Godoi (XXX.096.858-XX); Renan Fabrício Gardin (XXX.388.039-XX); Roberto Godoi (XXX.249.239-XX); Romeu Patrik Mussini (XXX.403.429-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.